Tribunal: STJ
Processo: 0389713-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041532 - SC(2025/0389713-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
LESÃO
CORPORAL
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE
SEM
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime de lesão corporal no
habeas corpus
âmbito doméstico, previsto no
§ 9o, do Código Penal.
art. 129,
2. Defesa que sustenta constrangimento ilegal em razão de condenação sem realização de exame
de corpo de delito, com alegada violação aos arts. 158 e 564, III, b, do Código de Processo
Penal, bem como inidoneidade e quebra da cadeia de custódia de prova digital (vídeo),
afirmando ausência de prova técnica da materialidade, inadequado enquadramento penal diante
de
reputado como marca fugaz, e pleiteando absolvição por falta de
rubefação/eritema
materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção de vias de fato, com
reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior pode apreciar, em sede de
e de agravo regimental, teses relativas à quebra de cadeia de custódia e à perda de
habeas corpus
chance probatória, não examinadas pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão
de instância.
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal no âmbito
doméstico pode ser desconstituída, em
, sob o fundamento de ausência de exame
habeas corpus
de corpo de delito e de suposta inidoneidade do vídeo produzido pela vítima, bem como se é
possível, nessa via, o revolvimento do conjunto fático-probatório para absolver o réu ou
desclassificar o delito para contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada,
razão pela qual se mantém a conclusão de não conhecimento do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55186422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: aaeb5786-a100-4239-868e-e36e92f5c70e

6. As teses de quebra de cadeia de custódia da prova digital e de perda de chance probatória não
foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação pelo
Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância e de indevido alargamento da competência
prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
7. As instâncias ordinárias, com base na análise conjunta das provas colhidas no inquérito e na
ação penal, concluíram de forma categórica pela materialidade e autoria do delito de lesão
corporal, destacando o vídeo gravado pela vítima com as marcas de vermelhidão nos antebraços,
as declarações firmes e harmônicas da vítima em ambas as fases da persecução penal e os relatos
convergentes de informantes (irmã e genitora), o que não pode ser reexaminado na via estreita do
.
habeas corpus
8. A ausência de exame de corpo de delito não implica nulidade da condenação quando a
materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica resta comprovada
por outros meios de prova idôneos, como vídeos, fotografias e depoimentos, em consonância
com o
§ 3o, da
inexistindo violação aos arts. 158 e 564, III, b, do
art. 12,
Lei n. 11.340/2006,
Código de Processo Penal.
9. A pretensão de desclassificar a conduta para a contravenção penal de vias de fato, sob o
argumento de que a
não caracterizaria lesão corporal, demandaria revaloração
rubefação/eritema
do acervo fático-probatório, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a
existência de lesões corporais decorrentes de agressão física, o que é incompatível com a via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior não pode apreciar, em
, teses não examinadas pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de ampliação inconstitucional
da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
2. A via do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para fins
habeas corpus
de absolvição ou de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de
fato.
3. Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, a materialidade pode ser
demonstrada por outros meios de prova idôneos, como vídeos, fotografias e depoimentos, sendo
prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do
§ 3o, da
art. 12,
Lei n. 11.340/2006.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CPP, arts. 155, 158 e 564, III, "b"; CP,
§ 9o;
CR/1988, art. 105,
art. 129,
§ 3o.
Lei n. 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.836.421/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
30/4/2025;
AgRg no
relator
REsp n. 2.174.701/PR,
AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.209.833/AL,
DJEN de
17/9/2025,
22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55186422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: aaeb5786-a100-4239-868e-e36e92f5c70e

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: aaeb5786-a100-4239-868e-e36e92f5c70e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041532 - SC(2025/0389713-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
LESÃO
CORPORAL
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE
SEM
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime de lesão corporal no
habeas corpus
âmbito doméstico, previsto no
§ 9o, do Código Penal.
art. 129,
2. Defesa que sustenta constrangimento ilegal em razão de condenação sem realização de exame
de corpo de delito, com alegada violação aos arts. 158 e 564, III, b, do Código de Processo
Penal, bem como inidoneidade e quebra da cadeia de custódia de prova digital (vídeo),
afirmando ausência de prova técnica da materialidade, inadequado enquadramento penal diante
de
reputado como marca fugaz, e pleiteando absolvição por falta de
rubefação/eritema
materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção de vias de fato, com
reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal Superior pode apreciar, em sede de
e de agravo regimental, teses relativas à quebra de cadeia de custódia e à perda de
habeas corpus
chance probatória, não examinadas pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão
de instância.
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal no âmbito
doméstico pode ser desconstituída, em
, sob o fundamento de ausência de exame
habeas corpus
de corpo de delito e de suposta inidoneidade do vídeo produzido pela vítima, bem como se é
possível, nessa via, o revolvimento do conjunto fático-probatório para absolver o réu ou
desclassificar o delito para contravenção de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada,
razão pela qual se mantém a conclusão de não conhecimento do
.
habeas corpus
6. As teses de quebra de cadeia de custódia da prova digital e de perda de chance probatória não
foram objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação pelo
Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância e de indevido alargamento da competência
prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
7. As instâncias ordinárias, com base na análise conjunta das provas colhidas no inquérito e na
ação penal, concluíram de forma categórica pela materialidade e autoria do delito de lesão
corporal, destacando o vídeo gravado pela vítima com as marcas de vermelhidão nos antebraços,
as declarações firmes e harmônicas da vítima em ambas as fases da persecução penal e os relatos
convergentes de informantes (irmã e genitora), o que não pode ser reexaminado na via estreita do
.
habeas corpus
8. A ausência de exame de corpo de delito não implica nulidade da condenação quando a
materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica resta comprovada
por outros meios de prova idôneos, como vídeos, fotografias e depoimentos, em consonância
com o
§ 3o, da
inexistindo violação aos arts. 158 e 564, III, b, do
art. 12,
Lei n. 11.340/2006,
Código de Processo Penal.
9. A pretensão de desclassificar a conduta para a contravenção penal de vias de fato, sob o
argumento de que a
não caracterizaria lesão corporal, demandaria revaloração
rubefação/eritema
do acervo fático-probatório, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu expressamente a
existência de lesões corporais decorrentes de agressão física, o que é incompatível com a via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior não pode apreciar, em
, teses não examinadas pelo
habeas corpus
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância e de ampliação inconstitucional
da competência prevista no
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
2. A via do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para fins
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

de absolvição ou de desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de
fato.
3. Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, a materialidade pode ser
demonstrada por outros meios de prova idôneos, como vídeos, fotografias e depoimentos, sendo
prescindível o exame de corpo de delito, nos termos do
§ 3o, da
art. 12,
Lei n. 11.340/2006.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c"; CPP, arts. 155, 158 e 564, III, "b"; CP,
§ 9o;
CR/1988, art. 105,
art. 129,
§ 3o.
Lei n. 11.340/2006, art. 12,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.836.421/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
30/4/2025;
AgRg no
relator
REsp n. 2.174.701/PR,
AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
9/12/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.209.833/AL,
DJEN de
17/9/2025,
22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ROBERTO TOBALDINI
decisão de fls. 317-324 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da
existência de constrangimento ilegal decorrente da condenação sem que fosse realizado exame
de corpo de delito, caracterizando violação ao artigo 158 e ao artigo 564, III, b, do CPP,
afirmando que a condenação se apoiou exclusivamente em vídeo de baixa confiabilidade e
depoimentos, sem prova técnica idônea da materialidade.
Aponta inidoneidade da prova digital e quebra da cadeia de custódia do vídeo, por
ausência de perícia no aparelho, falta de identificação segura da pessoa filmada e da data, e
ausência de rastreabilidade, além de indevida inversão do ônus da prova.
Argumenta a inadequação de enquadramento penal, porque
não se
rubefação/eritema
caracteriza como lesão corporal leve, tratando-se de marca fugaz, sem comprometimento
anatômico, devendo o fato ser desclassificado para vias de fato, com consequente
reconhecimento da prescrição, dado o lapso entre o fato (
) e o recebimento da
31/1/2019
denúncia (
).
5/4/2024
Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem, a fim de que o
paciente seja absolvido por falta de materialidade. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
do delito para a contravenção penal de vias de fato, com o reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Como já referido na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de origem não
discutiu as teses de quebra de cadeia de custódia e perda de chance probatória, apresentadas no
presente
. Por este motivo, inviável a apreciação dos temas por esta Corte, sob pena de
writ
indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição da República.
No tocante às demais alegações, o Tribunal de origem assim considerou:
"[...]
Da análise dos autos, verifica-se que restou amplamente demonstrado que o Apelante
foi o responsável pelas lesões narradas na peça exordial, especialmente quando
analisada com o vídeo gravado pela vítima demonstrando as marcas em seus
antebraços (evento 1 - VÍDEO3, do I. P.), com vermelhidão, decorrentes da agressão
física praticada pelo Recorrente, que a segurou pelos braços e a sacudiu.

[...]
Assim, não resta dúvida acerca da materialidade.

Quanto à autoria, de igual forma, não há dúvidas de que o Apelante provocou os
ferimentos na ofendida, pois ela, em ambas as fases, declarou que ele lhe segurou
pelos braços e começou a sacudi-la, dizendo que ela não era bem-vinda na residência,
causando as lesões corporais descritas na Denúncia.

Asseverou, ainda, que não foi um episódio isolado, pois o Recorrente era uma pessoa
muito agressiva, e já havia investido fisicamente contra ela em outras oportunidades,
além de também ser agressivo com seus irmãos e com sua genitora.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, o Apelante apresentava comportamento
extremamente agressivo em relação aos seus irmãos, razão pela qual iniciou uma
gravação com seu celular. Nesse momento, o Apelante tomou o aparelho de suas
mãos e, ao tentar recuperá-lo, a segurou pelos braços e passou a sacudi-la com
violência, ocasionando as lesões corporais descritas na Denúncia.

Posteriormente, a vítima conseguiu recuperar o celular, dirigiu-se ao banheiro e
gravou um vídeo registrando os ferimentos em seus antebraços.

Corrobora esse relato o depoimento de sua irmã, And., que afirmou ter sido
informada pela vítima, ao chegar em casa, de que o Apelante havia discutido com ela
e a segurado pelos braços, apertando-os com força. Diante disso, decidiu acompanhá-
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

la até a Delegacia da Mulher para registrar o correspondente Boletim de Ocorrência.

A genitora da ofendida também prestou esclarecimentos, informando que tomou
conhecimento dos fatos no final da tarde, quando sua filha And. lhe relatou o
ocorrido e compartilhou um vídeo com as imagens das lesões, mencionando que
havia levado a vítima à Delegacia para formalizar o registro. Acrescentou, ainda, que
o Apelante costumava ser agressivo com todos os membros da família, tendo
inclusive requerido medidas protetivas após a separação, embora posteriormente
tenha optado por não renová-las.

Sabe-se que as declarações das vítimas em delitos praticados no âmbito doméstico,
têm especial valor, mormente quando se apresentam de forma uníssona em ambas as
fases da persecução criminal.

[...]

Por outro lado, embora o Recorrente tenha negado os fatos e alegado, quando ouvido,
que a vítima teria se automutilado com o intuito de incriminá-lo e obter eventuais
vantagens patrimoniais em decorrência da separação de sua ex-esposa, verifica-se
que tal tese defensiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos,
limitando-se às suas próprias declarações, o que se mostra insuficiente para
desconstituir as provas regularmente produzidas no processo.

[...]

Acrescento que não passa despercebida a relação conflituosa entre réu e vítima,
inclusive com registros de boletins de ocorrência por parte daquele contra a ofendida,
mas essa situação não desqualifica os relatos firmes e coerentes da vítima,
corroborados pelas declarações de sua genitora e de sua irmã, acerca da violência
sofrida e apurada no presente feito.

Outrossim, a alegação defensiva de que a Autoridade Policial opinou pelo
"arquivamento do feito sem indiciamentos", o fato não vincula o representante do
Ministério Público.

[...]
Por outro lado, quanto à alegação de que não houve perícia no celular da vítima e de
que o vídeo, bem como a data de seu envio, poderiam ter sido manipulados, verifica-
se que tais argumentos não merecem prosperar. Isso porque, conforme demonstrado
pelas capturas de tela do aparelho (evento 61 –
), constam claramente a data
FOTO2/3
e o horário do registro, não havendo qualquer dúvida quanto à autenticidade da prova
apresentada.

Cumpre destacar que inexiste afronta ao
do Código de Processo Penal. Isso
art. 155,
porque observa-se que houve a valoração de vários elementos de prova, colhidos em
ambas as fases procedimentais, os quais, em conjunto, são suficientes à comprovação
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

dos fatos narrados na Denúncia.

Assim, as provas dos autos não deixam dúvidas de que o Apelante lesionou a vítima,
mediante violência, ao segurá-la pelos antebraços e sacudi-la, conduta tipificada no
§9o, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação.
art. 129,

Almeja a Defesa, ainda, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato,
ao argumento de que o rubor no antebraço da ofendida não caracteriza lesão corporal.
Novamente, sem razão.

Isso porque, conforme entendimento desta Câmara, "é viável a condenação, pela
prática do crime de lesão corporal, ainda que inexistente laudo pericial ou prontuário
médico dando conta da extensão da ofensa à integridade física da vítima, se há nos
autos fotografias que registram "vermelhidão" no local onde a agressão teria
ocorrido" (Apelação Criminal n. 5000617-72.2023.8.24.0017, do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 27-05-2025 -
destaquei).

Ademais, o vídeo anexado aos autos atestou a ocorrência de lesões corporais, que
foram respaldadas pelas declarações da vítima, e relatos das informantes, não
havendo dúvida da prática do crime narrado na peça acusatória." (e-STJ, fls. 160-166)

Nesse contexto, evidenciado que as instâncias ordinárias concluíram, com base a
análise do conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia, rever o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria
necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreitado
.
habeas corpus
Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA E REGIME PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, o qual alegava fragilidade probatória e pleiteava absolvição por
insuficiência de provas, desclassificação da conduta, reconhecimento da forma
tentada do delito e fixação de regime prisional mais brando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do conjunto fático-
probatório pelo Tribunal de origem, que concluiu pela suficiência das provas para a
condenação, pode ser revista em sede de recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
3. Outra questão em discussão é se a reincidência do réu justifica a fixação de regime
prisional semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, conforme o
§
art. 33,
2o, "c", do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e
autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ.
5. A desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato foi afastada
pelo Tribunal de origem, que reconheceu a ocorrência de lesões corporais, conforme
laudo pericial e testemunhas.
6. O pedido de reconhecimento da forma tentada do delito foi rejeitado, pois o
Tribunal de origem constatou a consumação do delito com lesões corporais efetivas,
inviabilizando a aplicação do
II, do Código Penal.
art. 14,
7. A fixação do regime semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu,
conforme entendimento consolidado do STJ, que permite regime mais gravoso
independentemente do
da pena.
quantum
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do conjunto fático-probatório em recurso especial
é vedada pela
2. A reincidência justifica a fixação de regime prisional
Súmula 7/STJ.
semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme
§ 2o, 'c', do Código
art. 33,
Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, "c"; Código Penal,
art. 33,
Código Penal,
II; Decreto-
Jurisprudência
art. 129;
art. 14,
Lei 3.688/1941, art. 21.
relevante citada: STJ, AgRg no HC 738656, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 17.05.2022." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.836.421/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
30/4/2025.

Ademais, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos de
violência doméstica, a materialidade do delito de lesão corporal pode ser comprovada por outros
meios, como depoimentos, fotografias e laudos médicos, sendo prescindível o exame de corpo
de delito, conforme
§ 3o, da
" (AgRg no
art. 12,
Lei n. 11.340/2006.
REsp n. 2.174.701/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/12/2025,
9/12/2025)
No mesmo sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
§ 13, DO CÓDIGO
ART. 129,
PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO
DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DOSIMETRIA. PENA-
SÚMULA 83/STJ.
BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, com base no
§ 3o, da
art. 12,
admite que a materialidade do delito de lesão corporal em
Lei n. 11.340/2006,
contexto de violência doméstica seja comprovada por outros meios de prova, como
laudos ou prontuários médicos, na ausência do exame de corpo de delito, não
havendo ofensa aos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento consolidado neste
Tribunal, incide o óbice da
que se aplica tanto aos recursos
Súmula 83/STJ,
interpostos com fundamento na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo
constitucional.
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é possível em
situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não demandar
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tendo as instâncias ordinárias
apresentado fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da
culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base em
elementos que extrapolam o tipo penal, a alteração da pena-base encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.209.833/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
22/9/2025.
)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: e5cf05cf-4289-4a60-afa3-9a645b487762

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.041.532 / SC
Número Registro: 2025/0389713-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50373906420248240023 50435154820248240023
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLORA PAULESKY JULIANI DE ARRUDA
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROBERTO TOBALDINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO TOBALDINI
ADVOGADA
: FLORA PAULESKY JULIANI GALVÃO - SC033588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55149076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 783cd119-3638-46f3-832f-a2c81733e831

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:41
Código de Controle do Documento: 783cd119-3638-46f3-832f-a2c81733e831